Tribunal: TJPA
Processo: 0012119-20.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012119-20.2016.8.14.0049

APELANTE: CAMILA SOUZA GONCALVES, ALEXANDER GONCALVES DAS NEVES

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0012119-20.2016.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: CAMILA SOUZA GONÇALVES

APELANTE: ALEXANDER GONÇALVES DAS NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena dos apelantes para o mínimo legal,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0012119-20.2016.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: CAMILA SOUZA GONÇALVES

APELANTE: ALEXANDER GONÇALVES DAS NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CAMILA SOUZA GONÇALVES e ALEXANDER GONÇALVES DAS NEVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4683199 p. 3-4), que em 25/10/2016, por volta das 18h, a vítima Allana Ayumi Nagashima caminhava em via pública, próximo ao cemitério de Santa Izabel, quando foi abordada pelos Apelantes que estavam em uma motocicleta, tendo substraído sua bolsa e seus pertences.

Por tal conduta, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, inciso II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 4683217 p. 2-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 4683218 p. 8-13) pugnando pelo redimensionamento da pena com relação ao vetor culpabilidade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 4683219 p. 2-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo provimento do apelo para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e consequentemente seja fixada a pena base no mínimo legal (ID nº. 4683221 p. 2-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
destacando que a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade ocorreu de forma inidônea, pois baseada em argumentação genérica e abstrata referente ao alusivo vetor judicial, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para ambos os Apelantes foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja a culpabilidade:

“(...)

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal o valorou de forma equivocada, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicá-la em razão do previsto na Súmula 231 do STJ, razão pelo qual mantenho a pena-base fixada anteriormente
.

Na
terceira fase
, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP na fração de 1/3 (um terço), assim resta fixada em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
mantendo o regime semiaberto para cumprimento do apenamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena dos apelantes para o mínimo legal, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/12/2023